Tribunal: TJDFT
Processo: 0719539-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719539-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DE ARAUJO LANA, JESSICA OLIVEIRA NEIVA LANA AGRAVADO: EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE TACV S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FERNANDO DE ARAÚJO LANA e outra contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença promovido em face de EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS DE CABO VERDE TACV S/A, indeferiu pedido de expedição de ofício à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Em suas razões (ID 59075629), os exequentes afirmam e sustentam, em síntese, que “A empresa executada opera voos no Brasil com Aeronaves próprias registradas na ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Neste sentido é possível a penhora de tais aeronaves para o pagamento do débito”. Buscam a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, a fim de que seja determinada a expedição de ofício à ANAC, com vistas à obtenção de informações acerca das aeronaves registradas no nome da parte executada. Preparo regular (ID 59075630). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos que evidenciem os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida antecipatória, senão vejamos. O pedido formulado pelos exequentes agravantes foi indeferido pelo Juízo “a quo”, sob a seguinte fundamentação: “O exequente requer a expedição de ofício à ANAC, uma vez que a executada opera voos com aeronaves próprias registradas (id. 189856214). O art. 833, inciso V do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Portanto, tendo em vista que a executada presta serviço aéreos, eventual penhora de aviões de sua propriedade inviabilizaria a sua atividade empresarial. Ante o exposto, indefiro o pedido. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando bens do devedor passíveis de penhora, mediante medidas concretas e ainda não adotadas nos autos para satisfação do seu crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Fica o exequente, desde já, advertido de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Intime(m)-se." Com efeito, dispõe o art. 833, V, do CPC, que são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado". Portanto, considerando, “in casu”, a pertinência técnica das aeronaves para o exercício da atividade fim da empresa de transporte aéreo executada, revela-se questionável, a princípio, a efetividade da medida requerida pelos exequentes agravantes. Como se sabe, a excepcionalidade no deferimento de diligências pleiteadas pela parte exequente só se justifica se os atos a serem praticados evidenciarem a probabilidade de condução do feito executivo ao seu objetivo final, a saber, a constrição de tantos bens quantos bastem à satisfação da execução. Sob outro enfoque, não se verifica presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois não se avista o risco de prescrição e extinção do feito até o julgamento do recurso. Assim, ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator